Tribunal: TJPA
Processo: 0806521-92.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0806521-92.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: ELIEL SOARES DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS JUNTO A CORREGEDORIA DE POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA NO PROCESSO. PLEITO DE ARQUIVAMENTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DO INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO DEFERIDO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo deferimento de arquivamento dos autos de inquérito policial, não há que se falar em interesse de continuidade da presente correição para que sejam realizadas diligências na instrução do feito.

2. RECURSO PREJUDICADO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sexto dia e finalizada aos catorze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial com pedido de liminar interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

em razão de ato do MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, nos autos do inquérito policial nº
0003869-42.2013.8.14.0133
, em que se apura a prática do delito praticado por
Eliel Soares da Silva
, ante a prática da conduta de uso de documento falso - art. 304, do CPB.

Consta da petição correicional que, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de retorno dos autos a Corregedoria da Polícia Civil, para necessária diligência (realização de exame pericial nos atestados apreendidos e/ou juntada do respectivo laudo), sob a justificativa, em suma, de que, por um lado, em razão do poder requisitório conferido ao Ministério Público, a ele caberia o ônus não apenas de demonstrar a tese acusatória, mas também de providenciar os elementos probatórios necessários à propositura da ação penal, e, por outro lado, não ter sido por ele demonstrada de plano, a impossibilidade de obtenção das pretendidas provas por meios próprios.

Irresignado, sustenta o RMP que, a referida decisão importaria em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, haja vista não apenas continuar competindo à autoridade policial o fornecimento de informações e documentos Inerentes aos atos por si praticados e deliberados (art. 6°, ines. II e VII, e 13, inc. II, do CPP. e art. 144. $4°, da CF/88), mas também contrariar seja a legislação processual vigente, seja a posição jurisprudencial defendida pela maioria dos Tribunais de Justiça brasileiros, seja, ainda, os princípios da celeridade da economia processual e da busca da verdade real dos fatos (do interesse tanto do MP quanto do julgador), ressaltando ter a Promotoria de Justiça a faculdade de diligenciar diretamente ou através do Estado-Juiz, haja vista a inexistência de amparo legal à omissão ou resistência do Judiciário em deferir e determinar, quando requeridas, as diligências indicadas na Denúncia, requeridas na intenção de formar a opinio delicti e promover judicialmente a defesa e instrumentalização do
jus puniendi
do Estado.

O feito foi distribuído à minha relatoria, pelo sistema Libra, sob o n. 0003783-38.2020.8.14.0000 (ID 9358604), momento em que solicitei informações da autoridade coatora na data de 21.10.2020 (ID 9358604).

Prestadas as informações pelo Magistrado Iran Ferreira Sampaio em 20.12.2020 (ID 9358605), os autos seguiram para manifestação ministerial.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira solicitou que fossem os autos redistribuídos para a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal.

Em manifestação a 9ª Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento da correição parcial.

Em 18.05.2021, determinei a baixa dos autos n. 0003783-38.2020.8.14.000, em cadastro do documento n. 20210081702430, na parte que importa, assim ementado:

“Considerando que o Magistrado a quo, na qualidade de corrigido, às fls. 75/85, esclareceu em suas informações que a presente Correição Parcial, estaria intempestiva.

Considerando ainda, que não há nos autos, certidão de tempestividade da Correição Parcial.

Dessa maneira, DETERMINO, com a máxima urgência, a baixa dos autos em diligência à Comarca de Origem, a fim de que seja certificada a tempestividade da Correição Parcial, juntada às fls. 02/08.

Cumprida esta diligência, retornem os autos ao conclusos.

Cumpra-se“.

Ao retornarem os autos, foram apensados à Correição parcial os autos originais do Inquérito Policial n. 0003869-42.2013.8.14.0133, que deu origem a esta correição parcial, em sua integralidade.

Constam dos autos, que houve pedido do órgão ministerial pugnando pelo arquivamento do presente inquérito, na forma do art. 28, do CPP (ID 9358614).

O Magistrado Agenor Andrade, em 14.12.2021, decidiu pelo arquivamento do inquérito policial.

Retornaram os autos a este e. Tribunal de Justiça e equivocadamente foram novamente distribuídos, no entanto, agora em sistema PJe, sob este presente n. 0806521-92.2022.8.14.0000, de relatoria da Desemb. Rosi Maria Gomes de Farias, que solicitou manifestação ministerial.

Em nova manifestação, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou pela prejudicialidade da presente correição, ante a perda superveniente de objeto.

Em despacho exarado pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, vieram os autos redistribuídos em razão de prevenção a mim atribuída, a qual acolhi.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Examinando atentamente os autos, verifica-se
que o presente recurso resta prejudicado.

Conforme consignado nas informações contida dos autos, houve equívoco quando foi distribuído novamente referida correição processual, pois em consulta ao feito n. 0003783-38.2020.8.14.0000, verifiquei que o feito encontra-se em andamento no sistema Libra, eis que foi baixado em diligência, e ao retornar houve nova distribuição.

Desta forma, havendo requerimento pelo arquivamento do inquérito policial e ainda, tendo sido deferido o ARQUIVAMENTO, mister que se julgue prejudicada a presente correição ante a ausência de interesse para que sejam realizadas diligências junto a Corregedoria de Polícia Civil.

Assim, acompanhando o parecer ministerial, em se considerando que cessou a alegada
inversão tumultuária no processo,
tem-se que o recurso

em tela
perdeu seu objeto
, motivo pelo qual o
JULGO PREJUDICADO,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022